Tribunal: TJSP
Processo: 2066678-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066678-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO e Impetrante PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066678-65.2020.8.26.0000 -Voto no 42655
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42655
HABEAS CORPUS no 2066678-65.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA
PACIENTE: JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
DEECRIM UR 8
UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL

O Doutor Percival Stefani Brachini de Oliveira, impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JOSÉ DIAS DA SILVA
FILHO, no qual afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR 8
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca
de São José do Rio Preto/SP.
Alega
o
combativo
impetrante,
que
o
paciente
atualmente cumpre pena em regime semiaberto, no Centro de Progressão
Penitenciária de São José do Rio Preto/SP, sendo que ele está inserido no grupo
de risco referente à pandemia provocada pelo covid-19, por ser pessoa idosa,
aduzindo que a autoridade impetrada indeferiu o seu pedido de substituição do
regime semiaberto por prisão domiciliar e/ou livramento condicional, se limitando
a acatar o parecer do Ministério Público, que opinou pelo indeferimento do
pedido.
Sustenta que o paciente já foi acometido de tuberculose
no sistema prisional, permanecendo isolado por eis meses na penitenciária de
Riolândia.
Argumenta que levando-se em conta a pandemia
provocada pelo covid 19, reconhecida pela OMS ora instalada no país, a Portaria
do Ministério da Saúde n.o 188, do dia 03 de fevereiro de 2020, que declarou
emergência em saúde pública em âmbito Nacional, o 13.979/20 previsto na lei n,o
os provimentos do CSM n.os 2545 e 2546, a recomendação n.o 62 do CNJ e a
decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio em pedido de tutela provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066678-65.2020.8.26.0000 -Voto no 42655
3
incidental na ADPF n.o 347/2020, dentre outras medidas, a concessão da prisão
domiciliar ao paciente é medida que se impõe.
Assevera que a lotação, precariedade e insalubridade
do sistema prisional agrava o risco de contágio por referido vírus, de toda a
massa carcerária, especialmente no tocante àqueles mais vulneráveis,
pertencentes ao grupo de risco, como no caso em análise.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requer a concessão da ordem, para que o regime semiaberto
do paciente seja substituído por prisão domiciliar e/ou livramento condicional.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 67/69). Processada a
ordem.
A
autoridade
apontada
como
coatora
prestou
informações a fls. 72, acostando aos autos.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 76/79, se manifestou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de JOSÉ DIAS
DA SILVA FILHO, objetivando seja ele agraciado com a prisão domiciliar e/ou
Livramento Condicional.
De acordo com as informações prestadas nos autos,
atualmente o paciente cumpre pena no Centro de Progressão Penitenciária de
São José do Rio Preto/SP, tendo sido indeferido o seu pedido de prisão
domiciliar.
Sem razão a insurgência lançada pelos combativos
impetrantes.
Isto porque, o paciente não faz jus à benesse postulada,
como ponderado pela autoridade impetrada, na bem fundamentada decisão que
indeferiu o pedido de antecipação do regime aberto/Livramento Condicional ou
prisão albergue domiciliar (fls.64/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066678-65.2020.8.26.0000 -Voto no 42655
4
Cumpre salientar que a prisão domiciliar no âmbito da
execução penal é cabível quando o beneficiário do regime aberto comprovar o
preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução
Penal, o que não é o caso da ora paciente.
Insta referir que ainda que a jurisprudência em casos
excepcionais admita a extensão do benefício da prisão domiciliar a custodiados
que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos de pessoas
gravemente doentes, internadas em hospitais, acamados e em estágio terminal,
cuja solução também não alcança o paciente.
Ainda que se leve em conta a situação de
excepcionalidade no momento, imposta pelo covid-19, não há demonstração nos
autos, da impossibilidade de o paciente receber tratamento adequado no local
onde está preso, em hipótese de necessitar de cuidados médicos.
Há que se ponderar que o enfrentamento da pandemia
do coronavírus, por si só, não impõe a concessão automática e generalizada dos
pedidos de liberdade ou de prisão domiciliar, até porque, não há amparo legal
para tanto, bem como vai de encontro com a preservação da segurança pública,
garantida pela Constituição Federal, em seu art. 144.
De outro modo, cumpre observar que a recomendação
do CNJ na qual se apoiou o ora impetrante, dentre outras medidas adotadas
pelas autoridades para conter a propagação do covid-19, não constitui licença
para a soltura indiscriminada ou concessão de benefícios a presos que não
preencham os requisitos legais.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator